Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-13.2022.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000057-13.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDSON FERRO CANAVESI - CPF: 091.380.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –
HOME CARE –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR VIA
HOME CARE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, para que seja imposta ao Poder Público a disponibilização de
home care,
é necessária a demonstração da imprescindibilidade do serviço, o que não ocorre na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Edson Ferro Canavesi, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1004348-26.2021.8.11.0002, proposta pela parte Apelante, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial, consistente na disponibilização de internação domiciliar
home care
, em favor da parte autora.

A parte Apelante discorre, noticiando que o paciente Edson Ferro Canavesi é obeso e possui diagnóstico de Síndrome Parkinsoniana, necessitando, em caráter de urgência, do serviço de
home care
, posto que seu quadro clínico pode se agravar, pela falta do tratamento vindicado.

Irresignada, pretende a reforma da sentença, sustentando que o próprio Requerido, Estado de Mato Grosso, conforme documentos acostados aos autos, já avaliou o requerente,

concluindo pela necessidade do Serviço de Atenção Domiciliar – pacote de complexidade três (média complexidade).

Argumenta que não cabe ao Juízo, o julgamento de uma ação fundamentada, unicamente, em parecer apresentado por ele próprio, por meio de órgão judicial a ele vinculado (NAT), e não corroborado pelas demais provas dos autos.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer ministerial subscrito pela Douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.

145792172).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado alhures, a parte Recorrente pretende a reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, para que o Estado de Mato Grosso forneça-lhe o tratamento descrito na inicial na modalidade
home care
.

O fato jurídico-processual revela que a parte Apelante é portadora de Síndrome Parkinsoniana, em investigação, com bradicinesia e rigidez difusas e acentuadas, com dificuldade de movimentação do corpo, necessita de auxílio em tempo integral, para todas as necessidades básicas e se locomove por cadeira de rodas, razão pela qual, está indicada a internação domiciliar, home care, 24 horas, com cuidador em tempo integral e avaliações esporádicas de equipe médica, enfermeiro e fisioterapeuta, conforme laudo acostado aos autos, razão pela qual ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer.

O Magistrado singular, ao julgar improcedente o pedido, assim consignou:

“(...)

No caso em tela, os relatórios médico e parecer do NAT não são suficientes para a concessão da medida pleiteada.

Os fundamentos jurídicos da demanda não se encontram amplamente demonstrados/comprovados.

(...)

No entanto, no caso posto em discussão, o autor não demonstrou que a medida se faz extremamente necessária e urgente para assegurar a saúde, devendo a administração prestá-la.

(...)

Destarte, o direito à saúde configura direito fundamental de segunda geração, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de prestações positivas, no presente caso não restou comprovado a imprescindibilidade da concessão da medida pleiteada em específico.

As partes devidamente intimadas, não especificaram provas a produzir.

Tem-se ainda que durante a instrução processual, não foram apresentadas novas provas capaz de modificar o ‘decisum’ inaugural.

Conforme parecer técnico NAT (ID n. 73863062) consta que:

"A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está internado em regime hospitalar em condição clinica estabilizada e deve ter continuidade do tratamento em regime domiciliar que deve contar com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida".

Apontou ainda que:

"Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela.

Trata-se de procedimento eminentemente eletivo e que necessita ser bem indicado e organizado a fim de proporcionar o melhor resultado possível para a paciente".

Descreve ainda que:

"Apresenta o preenchimento da tabela da ABEMID, com indicação de Home Care de baixa complexidade (10 pontos), em 31/08/21".

Dessa forma, a presente medida não deve ser concedida.

Como disse alhures, a parte Apelante insurge-se contra essa sentença.

Sustenta a Recorrente que,
in casu
, a decisão exarada pelo juízo
a quo
não foi acertada, porque, o próprio Requerido, Estado de Mato Grosso, conforme documentos acostados aos autos, já avaliou o requerente, concluindo pela necessidade do Serviço de Atenção Domiciliar – pacote de complexidade três (média complexidade), conforme a tabela ABEMID.

Aduz que o parecer do NAT não pode prevalecer sobre a prescrição do seu médico, bem como servir como único fundamento da decisão do julgador, já que conforme a tabela da ABEMID, a pontuação 10, classifica o paciente como “média complexidade”.

Em que pese a todos os argumentos despendidos pela parte Recorrente, entendo que não lhe assiste razão.

No caso em apreço, o laudo/parecer do NAT, acostado aos autos (Id. 142804178), noticia que a internação domiciliar é de caráter absolutamente eletivo, somente devendo ocorrer, quando o paciente está internado em regime hospitalar, em condição clínica estabilizada e deve ter continuidade do tratamento, em regime domiciliar, que deve contar com estrutura física e profissional de equipe de
home care
bem estabelecida.

Analisando, ainda, o referido laudo, verifico que restou consignado, que em que pese à pontuação 5 (totalmente dependente) no grau de atividade de vida diária, não há notícias de que o paciente necessite de prótese ventilatória, esteja comatoso (ou inconsciente), utilize de medicamento contínuo (que é diferente do intermitente), e nem possua cirurgia da coluna recente, que indique pontuação 5, conforme a própria tabela.

Igualmente, ficou consignado, na decisão vergastada, que o autor não demonstrou que a medida se faz extremamente necessária e urgente para assegurar a sua saúde, que abaixo transcrevo:

“(...)

No caso em tela, os relatórios médico e parecer do NAT não são suficientes para a concessão da medida pleiteada.

Os fundamentos jurídicos da demanda não se encontram amplamente demonstrados/comprovados.

(...)

No entanto, no caso posto em discussão, o autor não demonstrou que a medida se faz extremamente necessária e urgente para assegurar a saúde, devendo a administração prestá-la.

(...)

Destarte, o direito à saúde configura direito fundamental de segunda geração, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de prestações positivas, no presente caso não restou comprovado a imprescindibilidade da concessão da medida pleiteada em específico.

As partes devidamente intimadas, não especificaram provas a produzir.

Tem-se ainda que durante a instrução processual, não foram apresentadas novas provas capaz de modificar o ‘decisum’ inaugural.

Conforme parecer técnico NAT (ID n. 73863062) consta que:

"A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está internado em regime hospitalar em condição clinica estabilizada e deve ter continuidade do tratamento em regime domiciliar que deve contar com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida".

Apontou ainda que:

"Não há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela.

Trata-se de procedimento eminentemente eletivo e que necessita ser bem indicado e organizado a fim de proporcionar o melhor resultado possível para a paciente".

Descreve ainda que:

"Apresenta o preenchimento da tabela da ABEMID, com indicação de Home Care de baixa complexidade (10 pontos), em 31/08/21".

Dessa forma, a presente medida não deve ser concedida

Dessa forma, irretocável a decisão de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido, que visava à disponibilização do tratamento –
home care
–

à Recorrente.

Com efeito, sobre o tema, esta Egrégia Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — HOME CARE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — EQUIPE MULTIDISCIPLINAR — SUFICIÊNCIA - REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 — OBSERVÂNCIA. Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova cabal da imprescindibilidade desse serviço. Evidenciado que o atendimento multidisciplinar é suficiente, impõe-se o deferimento em parte do pedido. Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Sentença retificada em parte. Recurso de José Berilo dos Santos, Juliano Higino da Silva, Dagoberto Mariano Bernardi e Josemar Carmerino dos Santos prejudicado. (N.U 0002226-05.2015.8.11.0055, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que o Estado seja obrigado à dispensação do serviço de Home Care, exige-se prova de sua imprescindibilidade. A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, bem como da negativa do Poder Público em provê-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. (N.U 0000021-60.2015.8.11.0036, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, para manter incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022